Tribunal: TJDFT
Processo: 0703165-70.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES EM PLENÁRIO. DIREITO AO SILÊNCIO. EXCESSO DE LINGUAGEM. DECISÃO DOS JURADOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela Defesa técnica dos réus e pelo Ministério Público contra sentença condenatória por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29 do CP) e, em relação a dois dos réus, também por furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP). As Defesas alegaram nulidades no julgamento, decisão manifestamente contrária à prova dos autos e ilegalidade na dosimetria da pena. O Ministério Público recorreu exclusivamente para majorar as penas impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade no julgamento do júri em razão de referência ao silêncio dos acusados; (ii) apurar se houve excesso de linguagem ou condutas ofensivas em plenário que comprometeram a imparcialidade dos jurados; (iii) analisar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) revisar a dosimetria das penas aplicadas, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A menção indireta ao silêncio dos acusados, sem exploração negativa ou vinculação à culpabilidade, não configura nulidade no plenário do júri, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
4. A manifestação do Ministério Público em plenário, embora marcada por linguagem inapropriada, foi contida pela atuação imediata da magistrada presidente, que registrou o incidente em ata, adotou as providências necessárias e assegurou a continuidade regular do julgamento, sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.
5. A negativa de suspensão da oitiva de testemunha policial com alegado esquecimento não gera nulidade. O lapso de memória é circunstância a ser valorada pelo Corpo de Jurados, sem comprometer a validade do ato. O indeferimento preservou o contraditório e garantiu o pleno exercício da defesa.
6. A decisão do Conselho de Sentença não foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois se baseou em elementos concretos colhidos na instrução e em plenário, dentro do exercício legítimo da soberania dos jurados.
7. As penas foram revistas para adequar a fração de aumento das circunstâncias judiciais negativas ao critério jurisprudencial dominante, fixando-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao tipo penal, para cada circunstância desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos defensivos desprovidos. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXVIII, "c"; CP, arts. 29, 33, § 2o, "a", e § 3o; 44, I; 61, I e II, "a"; 62, I; 65, III, "d"; 69; 121, § 2o, I e IV; 155, § 4o, IV; CPP, arts. 478, II; 593, III, "a", "b", "c" e "d"; 563; 497, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 860.509/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC 681.184/RS, rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no REsp 2.134.435/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.02.2025; STF, ARE 1.280.954 AgR-2, rel. Min. Edson Fachin, j. 23.11.2021.